Tribunal: TJBA
Processo: 8034126-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034126-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA

AGRAVADO: RICARDO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência. A embargante alega contradições e omissões no acórdão, quanto à existência de uso do veículo, suposto excesso do provimento liminar em relação ao pedido inicial e ausência de pronunciamento sobre juros e correção.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a existência ou não de vícios no acórdão embargado, aptos a justificar a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão do mérito por via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

A alegada contradição entre o reconhecimento do perigo de dano e o uso posterior do veículo pelo autor não caracteriza vício sanável por embargos, pois o acórdão considerou os elementos existentes no momento da análise da tutela de urgência.

Não há omissão quanto à alegação de decisão “extra petita” ou à discussão sobre incidência de juros e correção monetária, temas devidamente enfrentados no acórdão.

A pretensão da embargante é claramente modificativa do julgado, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2.
Não configura vício a ausência de pronunciamento sobre tese enfrentada no acórdão de forma coerente com os elementos dos autos

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedente vinculante no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8034126-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.
e parte embargada
RICARDO MARTINS DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.